Tribunal: TJSP
Processo: 2139323-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela antecipada em caráter antecedente. Compra e venda de energia. Decisão que deferiu tutela antecipada para suspender as obrigações contratuais da autora enquanto perdurar o estado de calamidade pública advindo da pandemia causada pelo coronavírus (covid-19). Insurgência. Contrato que prevê a suspensão na ocorrência de caso fortuito ou força maior. Presença dos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela antecipada em caráter antecedente. Compra e venda de energia. Decisão que deferiu tutela antecipada para suspender as obrigações contratuais da autora enquanto perdurar o estado de calamidade pública advindo da pandemia causada pelo coronavírus (covid-19). Insurgência. Contrato que prevê a suspensão na ocorrência de caso fortuito ou força maior. Presença dos requisitos necessários à concessão da tutela.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139323-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA, é agravado AUTO POSTO GARCIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão. Vencido o Desembargador Flavio Abramovici, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139323-88.2020.8.26.0000
Agravante: Companhia Jaguari de Energia
Agravado: Auto Posto Garcia Ltda.
Comarca de Campinas - SP
Juíza: Dr. a Renata Mazini
Voto no 23777
Agravo de Instrumento. Tutela antecipada em caráter
antecedente. Compra e venda de energia. Decisão que deferiu
tutela antecipada para suspender as obrigações contratuais da
autora enquanto perdurar o estado de calamidade pública
advindo da pandemia causada pelo coronavírus (covid-19).
Insurgência. Contrato que prevê a suspensão na ocorrência de
caso fortuito ou força maior. Presença dos requisitos
necessários à concessão da tutela.
Agravo não provido.
Versam os autos sobre recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão proferida nos autos do procedimento de tutela
antecipada em caráter antecedente movido por AUTO POSTO GARCIA
LTDA., em relação a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA, que deferiu
a antecipação de tutela requerida pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, a ré requereu a concessão de efeito
suspensivo ao recurs e, no mérito, a revogação da tutela provisória.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 75/76).
É o relatório.
A empresa autora celebrou com a ré contrato de compra e
venda de energia elétrica.
Nesta ação, alega que, em razão da pandemia causada
pelo coronavírus (covid-19) e das medidas adotadas para contenção da
disseminação do vírus, teve queda em suas receitas, estando
caracterizado caso fortuito ou força maior a permitir a suspensão do
pagamento do consumo mínimo de energia durante esse estado.
O contrato, nas cláusulas 21.1 a 21.2, discorre sobre os
efeitos de caso fortuito ou força maior e, na 21.2, estabelece que,
havendo caso fortuito ou força maior, será ele mantido, porém, com a
suspensão da obrigação afetada por tempo igual ao de duração eo
evento e na extensão dos seus efeitos.
Caso fortuito ou força maior foi definido "como qualquer
fato imprevisível que esteja fora do controle de quaisquer das PARTES
do CUSD ou, se previsível, que esteja fora do controle de quaisquer das
PARTES e cujos efeitos não possam ser evitados por tal PARTE, na
forma prevista no artigo 393, parágrafo único do Código Civil, incluindo,
mas sem limitação: cataclismos, condições meteorológicos excepcionais
e imprevisíveis, guerras declaradas, tumultos ou terremotos." (cláusula
21.1.1).
A autora requereu a suspensão do pagamento do
consumo mínimo, passando a pagar o que efetivamente consumir.
O contrato permite a suspensão dos pagamentos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumo mínimo pela agravante na ocorrência de caso fortuito ou força
maior.
Isso, por si, demonstra a plausibilidade do direito alegado.
As notórias medidas adotadas para contenção do vírus,
como as de isolamento, os incentivos para que as pessoas permaneçam
em suas residências e o medo de contaminação implicaram a diminuição
das atividades comerciais e, por consequência, diminuíram a obtenção
de receitas, o que demonstra, também, o perigo de dano irreparável ou
de difícil reparação.
A autora necessita da energia para suas atividades e é
normal ter contratado uma quantidade específica.
Ante a diminuição dessas atividades, não usará toda a
energia contratada, porém, ainda terá as despesas com sua contratação.
A disposição contratual visa a evitar situações como
essas.
Finalmente, além da disposição contratual, a suspensão
do pagamento do consumo mínimo é razoável durante o período em que
ela tiver suas receitas abaladas em razão da pandemia.
Nego provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Companhia Jaguari de Energia
Agravada: Auto Posto Garcia Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26593
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
Ausente a prova inequívoca que possibilite o convencimento da
verossimilhança das alegações, e não evidenciado o dano irreparável ou de difícil
reparação, notando-se que inconteste que a Autora continua em atividade operacional e,
por outro lado, não apresentou documentos que demonstrem a impossibilidade de
cumprimento da obrigação contratual.
Dessa forma, dou provimento ao recurso, para afastar a decisão
agravada, quanto à concessão da tutela antecipada em meu voto , respeitado o
entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
125E06AF
5
5
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
12710BB5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2139323-88.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.